Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-54.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus aparelhos de seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou o

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação da autora. Alegada responsabilidade da ré pelos danos causados aos seus aparelhos de seus segurados. Não acolhimento. Apelante que não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos afirmados e a conduta da concessionária na prestação de seus serviços. Documentos acostados pela autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido. Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de causalidade. Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Improcedência da ação mantida. Fixação da verba honorária de acordo com o § 2o do artigo 85 do CPC: acolhimento. Sentença parcialmente reformada nesse ponto. Recurso parcialmente provido.